Tribunal: TJSP
Processo: 2023258-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. revisão de contrato e tutela antecipada – PESSOA FÍSICA – PRESTADOR DE SERVIÇO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – Benefício da gratuidade que foi indeferido de plano em 1a instância - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. revisão de contrato e tutela antecipada – PESSOA FÍSICA – PRESTADOR DE SERVIÇO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – Benefício da gratuidade que foi indeferido de plano em 1a instância - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o agravante demonstrou ser prestador de serviço, sem renda mensal informada – Demonstrado a existência de 4 dependentes, sendo 3 menores de idade – O fato de comprometer-se com prestação mensal de financiamento bancário tem o condão de apenas reduzir o seu aporte econômico - Insuficiência de recursos suficientemente comprovada - Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Indeferimento, ademais, que se deu em 1a instância, sem a devida observância do disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do NCPC – Benefício concedido – Precedentes do C. STJ – Agravo provido".